Tribunal: STF
Processo: RE 187996
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - Funcionários inativos. Lei paulista que
concede vantagem funcional para o exercício de atividade de magistério.
Inextensibilidade aos inativos. A lei instituidora de vantagem
funcional, que tem por pressuposto o exercício de função de magistério,
considerado a partir de sua vigência, não se estende a quem, nessa
época, já se encontrava inativado. Benefício que se sujeita a
requisitos que já não podem ser atendidos pelo servidor inativo.
                Recurso extraordinário não conhecido.